Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-19.2002.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001195-19.2002.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), JAQUELINY GARCIA DUARTE CARVALHO - CPF: 019.603.159-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), UBIRATAN DE S. MARTINS - ME (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis-MT
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1195-19.2002.811.0050 promovida em face da empresa
Ubiratan de S. Martins - ME
, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas curtas razões de recursais, a municipalidade apelante, alega que sempre se empenhou no andamento processual do executivo fiscal, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia nos autos.

Sustenta que realizou diversas investidas na finalidade de localizar a parte devedora, como citação via carta, por edital, além de pagamento de diligência através de Oficial de Justiça para que este pudesse proceder à penhora de bens da recorrida, no entanto, todas as tentativas restaram frustradas.

Aduz que a cobrança do crédito tributário é uma obrigação assumida pelo Poder Público frente às provisões de receita, “
não se tratando de um mero capricho do administrador público, mas uma obrigação estipulada pela lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, existe obrigação de buscar o crédito
”, de maneira que o não atendimento do disposto na legislação de rigor, pode caracterizar “
renúncia de receita fora das hipóteses previstas no art.14 da Lei Complementar no 101/2000
”.

Por fim, aduz que como ficou demonstrado que a execução fiscal não ficou paralisada por 5 (cinco) anos consecutivos, bem como não houve desídia da Fazenda Pública Municipal, há de se afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas premissas, pugna pela cassação da sentença, para que haja o retorno dos autos à comarca de origem com o regular prosseguimento do feito (Id. 16881995, fl.04).

Não há contrarrazões em face da ausência da angularização processual, consoante se infere no id. 16882451

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o Município de Campo Novo do Parecis-MT ajuizou Execução Fiscal em face da pessoa jurídica Ubiratan de S. Martins – ME, contudo, após longo andamento da marcha processual, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente no feito, extinguindo por corolário o processo com resolução de mérito.

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso de apelação (Id. 16881995), o qual sequer merece ser conhecido. Explico.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Sob esta perspectiva, impositivo registrar que foi certificado, pela Secretaria do Juízo da Comarca de origem, que o recurso não foi interposto no tempo correto, portanto, intempestivo (Id. 55878494).

Ademais, a apelante foi intimada para se manifestar acerca da intempestividade pela Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, à época relatora (Id. 74413493), no entanto, limitou-se a sustentar que embora tenha feito carga dos autos em uma data específica, apenas o recebeu 4 (quatro) dias depois, de maneira que tal lapso temporal, teria o condão de adequar o apelo dentro do prazo legal.

Não bastasse isso, verifico que a recorrente não trouxe ao caderno processual, nenhuma prova do alegado capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade da certidão de intempestividade lavrada pela Servidor do Judiciário dotada de fé-pública.

Desse modo, protocolado o recurso de apelação após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, evidente está sua intempestividade.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal.

2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.
(...)
(N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto em razão da patente extemporaneidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021